Tribunal: TJDFT
Processo: 0019572-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019572-45.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: ASSOCIACAO DE PAIS DE ALUNOS DO LYCEE FRANCAIS FRANCOIS MITTERRAND DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS EXCEDENTES. ATRASO NO INÍCIO DA OBRA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUMENTO DE PREÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÕES DE PROJETO DURANTE A OBRA. SILÊNCIO DA CONSTRUTORA. SITUAÇÕES GERAIS E ABSTRATAS. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. O contrato de empreitada global tem por natureza a fixação antecipada do custo da obra, somente se admitindo a alteração do preço contratado em caso de excepcional situação que enseje um aumento imprevisível e desproporcional do custo, em especial nas hipóteses de alterações substanciais e inéditas solicitadas pelo contratante. O atraso no início das obras, ante a demora na expedição do alvará de construção, por si só, não implica em desequilíbrio econômico do contrato, sendo ônus da construtora a comprovação de aumento efetivo dos custos. A alegação geral e abstrata de que as alterações solicitadas pelo contratante no curso da obra geraram o desequilíbrio econômico do contrato de empreitada não podem ensejar a revisão do preço contratado, máxime quando comprovado por perícia que muitas mudanças geraram a redução dos custos e não o seu incremento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, §1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 317, 478, 479, 480, 619, parágrafo único, e 884, todos do Código Civil, asseverando a ocorrência de desequilíbrio econômico no contrato entabulado entre as partes, em razão dos fatos supervenientes que teriam acarretado a onerosidade excessiva e ensejariam a aplicação da teoria da imprevisão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113, e ALBERTO LUIZ RAFFAINI DE ALMEIDA SANTOS, OAB/SP 314.270 e OAB/DF 62.140. Nas contrarrazões, a recorrida defende a intempestividade do apelo constitucional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). O recurso especial também não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento aos artigos 317, 478, 479, 480, 619, parágrafo único, e 884, todos do Código Civil, e 371 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Quanto à intempestividade alegada em contrarrazões pela recorrida, nada a prover. Consoante o expediente do sistema informatizado, a recorrente registrou ciência do acórdão em 16/9/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 17/9/2019 e terminou no dia 7/10/2019, data de interposição do recurso especial. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113, e ALBERTO LUIZ RAFFAINI DE ALMEIDA SANTOS, OAB/SP 314.270 e OAB/DF 62.140. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024